Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-12.2023.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-12.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), EDIVALDO LINS SANZOVO - CPF: 044.950.761-08 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000809-12.2023.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDIVALDO LINS SANZOVO

2ª Vara da Comarca de Juína
.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Edivaldo Lins Sanzovo.

SENTENÇA (Id. 222290194)
: julgou procedente a ação principal de Busca e Apreensão, para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial em nome da parte autora, com fundamento nos artigos 373 e 487, inciso I, ambos do CPC, e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido contido na ação reconvencional, para o fim de declarar a ilegalidade na cobrança do seguro de proteção financeira, e condenar o reconvindo a restituir de forma simples, o valor cobrado a título de seguro de proteção financeira, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que é válida a contratação expressa do seguro proteção financeira, especialmente porque benéfica ao tomador de crédito e não demonstrada a venda casada, destinando-se a garantir o pagamento do saldo devedor em caso de eventual ocorrência de sinistro.

Afirma que vários julgados consideram válida a sua previsão contratual, desde que não se mostre abusiva, bem como que no presente caso não há que se falar em abusividade na contratação.

Alega que a devolução em dobro da quantia somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não se aplica, porquanto este cobrou taxas que se encontravam previstas em contrato.

Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos reconvencionais sejam integralmente julgados improcedentes, em razão da ausência de cobrança indevida.

CONTRARRAZÕES (Id. 222290651)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, que deu parcial provimento ao pedido de reconvenção e manter a cobrança do seguro de proteção financeira.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário - CCB, garantida por Alienação Fiduciária n. 3621708258, celebrada entre as partes em 23/11/2021, no valor de R$ 26.673,67, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, com vencimento final em 14/01/2026, que tem por objeto a aquisição do veículo Marca: FIAT, Modelo: PALIO FIRE ECONOM, Ano: 2011/2012, Cor: VERMELHA, Placa: OAP1B21, RENAVAM: 00454165340, CHASSI: 8AP17164LC3028509. Todavia, o requerido, aqui apelado, deixou de realizar o pagamento das prestações, a partir de 14/10/2022, parcela de n. 09.

Consta que o pedido de liminar foi deferido e apreendido o veículo objeto da alienação fiduciária, bem assim que, citado, o requerido apresentou contestação com reconvenção, em que arguiu a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas, quais seja, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro de proteção financeira.

Na sentença, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão, para consolidar a posse do veículo em mãos do autor, todavia julgou parcialmente procedente a reconvenção, e afastou a cobrança do seguro de proteção financeira, por considerar a ilegalidade na contratação.

Contra esta sentença recorre o autor, que defende a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira.

No que tange ao referido seguro, no caso, não se verifica a liberdade na contratação, porquanto não demonstrado que ao consumidor fora garantido o exercício da autonomia da vontade.

Observa-se que na proposta de financiamento acostada não há evidência de opções outras de contratação (Id. 222290161):

O tema acerca da ilegalidade da cobrança de seguro financeiro, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que nem mesmo consta nos autos cópia da proposta de adesão ao referido seguro proteção financeira firmado. Além disso, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Nesse sentido também é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato ilícito.

Uma vez que a Selic não é a taxa praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1029775-56.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, mantém-se a r. sentença.

Sucede que, quanto a alegação do apelante de que descabe a devolução em dobro da quantia a qual foi determinada a restituição, é certo que para que seja determina a devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se constata na espécie.

Contudo, verifica-se a falta interesse de recorrer do apelante nesse ponto, porque a sentença recorrida já determinou a restituição a forma simples do valor cobrado a título de seguro proteção financeira.

Posto isso,
nega-se
provimento ao apelo.
Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024